Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713714-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES DE ANDRADE AGRAVADO: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, CAMILLA RAQUEL FERREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo interno contra a decisão de indeferimento da medida liminar em agravo de instrumento. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator